Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-38.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AUTOS No 1002543-38.2017.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT
Apelante/Interessado: Município de Sinop
Apelado/Interessada: Solange Alves de Carvalho
Vistos.
Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de cobrança movida por Solange Alves de Carvalho julgou procedente os pedidos inaugurais, condenando o ente municipal ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a autora iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres no cargo de agente de serviço de saúde.
Inconformado com a sentença, o apelante ventila a ocorrência de prescrição total, com espeque na Súmula 294 do TST.
No mérito, assinala que, para caracterização da insalubridade, além da constatação do local tido como insalubre é necessário a habitualidade da servidora no âmbito de trabalho, bem como o manejo de produtos tóxicos.
Pontua que não basta o exercício da função de auxiliar de enfermagem para ter direito ao adicional, exigindo-se a realização de perícia para comprovação da atividade insalubre.
Em outro ponto, defende a impossibilidade progressão funcional na modalidade vertical, considerada as inconstitucionalidades das leis municipais.
Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.
Instado a se manifestar, a apelada apresentou contrarrazões no Id no 80766754 requerendo o desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id no 81213969, emite seu parecer no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos originários, verifica-se que a pretensão inaugural consiste no reconhecimento e pagamento retroativo das parcelas relativas ao adicional de insalubridade no exercício do cargo de agente de saúde, em que foi atribuído à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Logo, a hipótese vertida se amolda ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.”
Esse também é o entendimento deste Sodalício, conforme sobressai dos seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1009251-07.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, DJE 10/02/2021)” (grifou-se)
“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E SEUS REFLEXOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SERVIDOR PÚBLICO.(...)
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”(...)” (N.U 0003229-86.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021) (grifou-se)
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se. Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 06 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado